Tribunal: TJMT
Processo: 1000228-73.2017.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000228-73.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL HENRIQUE SILVA DE REZENDE - CPF: 018.827.341-73 (APELANTE), JOSE ELSON VALERIANO JUNIOR - CPF: 017.629.771-50 (ADVOGADO), N C IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.286.337/0001-70 (APELADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – SENTENÇA QUE REVOGOU A JUSTIÇA GRATUITA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o art. 98 e seguintes do CPC estabelecer que, para a concessão do benefício da assistência judiciária, basta a simples declaração lançada na inicial, no sentido de que o requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por

Rafael Henrique Silva de Rezende
,
em face de sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Anulação de Cláusula Contratual, proposta em desfavor do
N. C. Imóveis Ltda.
,
que julgou improcedentes os pedidos e condenou-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez

por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, a apelante se insurge, tão somente, pela revogação dos benefícios da justiça gratuita.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, para que seja deferida a justiça gratuita e, subsidiariamente, que sejam os honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da vantagem auferida, ou seja, sobre a quantia de R$ 6.065,80 (seis mil e sessenta e cinco reais e oitenta centavos).

O apelado, nas contrarrazões (Id 46295487), pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso em apreço, o apelante recorre da sentença que julgou improcedente a
Ação de Rescisão Contratual c/c Anulação de Cláusula Contratual, proposta em desfavor do
N. C. Imóveis Ltda.
, tão somente, no ponto em que foi revogada as benesses da justiça gratuita.

Eis o teor da sentença no ponto de interesse recursal:

“(...) Ademais, quando da interposição da presente ação demonstrou ter capacidade financeira, uma vez que houve proposição para o depósito da importância de R$ 24.263,20 (vinte e quatro mil, duzentos e sessenta e três reais, vinte centavos) – fl.07 -, numa inequívoca demonstração de não estado de hipossuficiência, razão pela qual, hei por bem em revogar a decisão de (fl.40 – ID4746566), devendo o autor efetuar o recolhimento das custas judiciais no prazo de 15 (quinze dias). (...)”
(
sic
sentença Id 46295471 - Pág. 5)

Pois bem.

Analisando os documentos acostados aos autos, de fato, não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o apelante, apenas, argumenta que não possui condições de arcar com o pagamento do preparo recursal, mas nada comprovando tal afirmação.

Ocorre que, a arguição de hipossuficiência financeira já foi rechaçada pela sentença que revogou o pedido de assistência judiciária gratuita, após segura análise aos documentos trazidos aos autos para comprovar a alegada hipossuficiência.

Assim, em que pese as argumentações, tenho que a sentença não merece reparos e o indeferimento, deve ser mantido.

A propósito, como mencionado pelo magistrado
a quo
em sua escorreita sentença, quando da interposição da presente ação, o apelante demonstrou
ter capacidade financeira, uma vez que houve proposição para o depósito da importância de R$ 24.263,20 (vinte e quatro mil, duzentos e sessenta e três reais, vinte centavos) – fl.07 -, numa inequívoca demonstração de não estado de hipossuficiência
.

Com efeito, não obstante a interposição de recurso de apelação
sub examine
, nada de novo trouxe o apelante, tendo interposto o presente recurso para simples rediscussão dos fatos, tratando-se, pois, de arguição destituída de elementos probatórios.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA –
ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA SUA CONCESSÃO – RECURSO DESPROVIDO.
O Relator indeferirá o pedido, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de JUSTIÇA. A assistência judiciária GRATUITA é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica na hipótese.”
(N.U 0052164-32.2018.8.11.0000, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO QUE INDEFERIU, NA APELAÇÃO, O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PEDIDO, EM QUE SE ALEGA HIPOSSUFICIÊNCIA, DESACOMPANHADO DE COMPROVAÇÃO - BENEFÍCIO NEGADO - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.
O pedido em que se alega a hipossuficiência, por si só, não é suficiente para prescrever o deferimento da assistência judiciária.”
(N.U 0051949-27.2016.8.11.0000, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016) (destaquei)

Assim, imperiosa a manutenção da sentença que revogou o benefício da gratuidade da justiça, uma vez que não demonstrado os requisitos para sua concessão.

Pelo exposto,
nego provimento
ao apelo, mantendo inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020